Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de que seja realizado o levantamento do crédito, intime-se o exequente NATHANIEL PEREGRINO BLOOMFIELD para fornecer os dados bancários atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, cumpra-se a determinação contida no despacho de ID:26636056. Brasília, 2 de julho de 2021 17:20:01. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva